Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740454-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO CEU CORTEZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria do Céu Cortez contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Na petição inicial (ID 76472700), a impetrante alega ter 63 (sessenta e três) anos de idade e, em razão do diagnóstico de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos, necessitaria de lobectomia pulmonar em oncologia. Relata que “(i) a solicitação desse procedimento foi registrada junto ao SISREG no dia 12/6/2025 por agente público a serviço do SUS, em atuação no(a) Hospital de Base do Distrito Federal; (ii) após avaliação dos dados clínicos enviados pelo(a) agente solicitante (como sinais, sintomas e justificativa médica), com base nos critérios clínicos e protocolos pertinentes, a solicitação recebeu, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA; (iii) a realização desse procedimento é aguardada desde 26/5/2025, conforme a data da biópsia anexa; e (iv) levando-se em conta a data anterior, o tempo de espera pela realização desse procedimento já é de 116 dias”. Alega que possuiria, como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica e ansiedade generalizada. Afirma que apresentaria dores e desconforto em grau severo e ansiedade/depressão em grau moderado. Aduz que a doença diagnosticada teria progressão rápida e evidente, porque evoluiu com dor torácica e dispneia em quatro meses. Entende que o prazo razoável para realização do procedimento prescrito seria de 30 (trinta) dias. Sustenta que a demora no recebimento dos cuidados de saúde pretendidos poderia ocasionar os seguintes riscos: agravamento do quadro geral de saúde, diminuição da qualidade de vida, deterioração física e mental, aumento do custo do tratamento, diminuição da eficácia e da segurança dos resultados esperados e perda de oportunidades de tratamento. Considera imprescindível a intervenção jurisdicional para, por um lado, reconhecer a deficiência grave dos serviços de saúde devidos e, por outro, impor prazo objetivo, razoável e aferível para a prestação dos cuidados de que necessita. Expõe que a resposta apresentada pela Administração Pública à sua solicitação demonstra: “(i) que os cuidados de saúde que a parte autora necessita estão incorporados ao SUS; (ii) que a solicitação de prestação desses cuidados foi recebida, validada e processada no âmbito da Secretaria de Saúde do DF; (iii) que os obstáculos para a sua realização célere dizem respeito à insuficiência da oferta de serviços pela Administração Pública; (iv) que as medidas concretas para regularização da sua oferta ainda são insuficientes para equacionar esses obstáculos e estes não serão superados em curto prazo; e, finalmente, (v) que a previsão para a realização desses cuidados é incompatível com o quadro clínico da parte requerente, com a necessidade dos cuidados de saúde pretendidos e com os riscos provenientes da demora no recebimento desses cuidados”. Requer concessão da gratuidade de justiça e deferimento da medida liminar para determinar que a autoridade coatora e o Distrito Federal providenciem a realização, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, do procedimento denominado lobectomia pulmonar em oncologia, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada da rede pública ou particular, com custeio de todo o tratamento necessário, sob pena de multa diária ou outra medida destinada a compelir o cumprimento da obrigação. Ao final, pede a confirmação da medida liminar e concessão da segurança. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Não houve recolhimento das custas, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, com base no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e nas teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela impetrante, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Analisado esse ponto, passa-se ao exame do pedido liminar. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [2]. A pretensão deduzida no mandado de segurança está amparada no dever do Estado de propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF[3] e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal[4]. Inclusive, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade estatal de prestar assistência à saúde à população. Confira-se, por todos, o claro precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 801676 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) Igualmente, verifica-se a urgência da concessão da tutela judicial vindicada, diante da gravidade do quadro clínico da impetrante, descrito no relatório médico ao ID 76472706, lavrado em 4/9/2025, subscrito por médico oncologista assistente, integrante da unidade básica de Saúde de Ceilândia, no qual se descreve que a paciente está acometida por "neoplasia de comportamento incerto" e aguarda, há mais de 110 (cento e dez dias), a realização de procedimento denominado lobectomia pulmonar em oncologia. O profissional ainda atesta que a referida patologia é de progressão rápida e a paciente evoluiu, desde maio de 2015 com quadro de dor torássica e dispneia, o que aponta, neste momento, para o gravíssimo estado clínico da impetrante. A informação constante do Sisreg (ID 76472700, p. 7) ratifica a gravidade do quadro clínico da impetrante, bem assim o caráter premente do procedimento indicado: Em atenção ao Ofício 7796 (180919575) da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de informações sobre o fornecimento de CE - LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA para MARIA DO CEU CORTEZ, CNS 700103993895413, data de nascimento 02/03/1962, informamos que, em consulta ao Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA (GRUPO CE - CIRURGIA TORÁCICA), inserida em 12/06/2025 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - HBDF, com a classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando autorização conforme fila e disponibilidade de vagas. Na presente data, constam na fila do grupo CE - CIRURGIA TORÁCICA 239 solicitações pendentes, sendo 73 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 87 com classificação AMARELO - prioridade 1; 25 com classificação VERDE - prioridade 2; e 54 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação referente ao paciente em tela, informamos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma classificação de risco (VERMELHO - PRIORIDADE ZERO) inseridas no mês 02/2025. Colocamo-nos à disposição para novos esclarecimentos. Como já assentado anteriormente, observa-se que a paciente aguarda, a princípio, há mais de 110 (cento e dez) dias pela autorização e realização do procedimento, o que é incompatível com o quadro de saúde que acomete a impetrante. O quadro evidencia, desde já, que o prazo constante do art. 2o da Lei n. 12.732/12, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, não será atendido, in verbis: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Dentro desse cenário, considerando constar no Sisreg III a classificação de risco da impetrante como “vermelho”, o relatório médico anexado aos autos indica urgência no início do tratamento oncológico, em razão de quadro de dor torácica e dispneia que acomete a paciente e o risco de óbito, decorrente do provável avanço da patologia. Assim, evidencia-se omissão estatal no atendimento ao impetrante, pois, em que pese a ciência da gravidade e urgência do seu quadro de saúde, o Poder Público não foi capaz de sequer agendar uma consulta com médico oncologista, implicando ausência de atendimento adequado. Em situação similar, destaca-se o lúcido precedente das Turmas Recursais do TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. ATRASO NO ATENDIMENTO. LEI No 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo no. 0755753-07.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de consulta oncológica. Em suas razões recursais, o agravante informa que possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão metatástico e se encontra em fila para a realização de consulta da especialidade oncologia, mas já aguardava há 66 (sessenta e seis) dias quando da interposição do recurso, a despeito do prazo limite de 60 dias fixado na Lei no 12.732/2012. Acrescenta que está demonstrada a urgência médica, devendo receber o tratamento com a maior celeridade possível. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em até 10 (dez) dias. 2. A pleito liminar foi deferido em parte, determinando-se o fornecimento da consulta em até 20 (vinte) dias (ID 72974373). Contrarrazões apresentadas (ID 73087586). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 73353020). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de prazo judicial para realização de consulta oncológica no âmbito do SUS, diante da superação do prazo legal estabelecido para início do tratamento de neoplasia maligna. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 12.732/2012 estabelece o direito ao início do tratamento de câncer no SUS no prazo de até 60 dias, contados do diagnóstico, e determina o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à definição terapêutica (art. 2o, §3o). 5. O agravante, com 74 anos de idade e diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metatástico (CID:C34), aguarda consulta oncológica desde 10/04/2025, evidenciando a superação do prazo legal e o descumprimento do dever estatal de assegurar o acesso tempestivo ao tratamento de saúde. 6. Embora haja inserção do agravante na Central de Regulação, a morosidade verificada configura falha na prestação do serviço público de saúde, que não pode ser legitimada quando compromete a eficácia de norma protetiva da vida e da saúde, conforme previsto nos arts. 5o, caput, e 196 da CF/1988. 7. Não obstante a imposição legal e a gravidade da patologia com que o agravante foi diagnosticado, não há notícia de que tenha obtido atendimento. Assim, a hipossuficiência do agravante e o risco de agravamento da doença impõem a fixação de prazo certo para realização da consulta, sob pena de tornar inócua a tutela do direito fundamental à saúde. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1811803 e 1755667. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da pretensão recursal e determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do recorrente, a consulta em oncologia clínica, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. 9. Sem custas e sem honorários (Súmula 41, TUJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; Lei no 12.732/2012, art. 2o, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811803, 0702321-58.2023.8.07.9000, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05/02/2024; Acórdão 1755667, 0701418-23.2023.8.07.9000, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 08/09/2023. (Acórdão 2022792, 0701876-69.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Acrescenta-se que o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), especialmente nos arts. 2o e 15, caput, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, in verbis: Art. 2o A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. No âmbito jurisprudencial, destaca-se o claro precedente sobre a prioridade do tratamento em favor da pessoa idosa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. IDOSO. LEITO COM SUPORTE DE O2. DEVER DO ESTADO. I – A realização de tratamento indispensável à vida ou à integridade física de paciente acometido de doença grave é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90, sobretudo em razão da incidência do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, que impõe prioridade no tratamento médico, na demanda, consistente no fornecimento de vaga para internação em leito com suporte de O2. II – Segurança concedida. (Acórdão 1437336, 0740450-40.2021.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 29/07/2022.) Por fim, registra-se que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 2o da Lei n. 12.732/12 pode ser reduzido “conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. No caso, deverá ser observado o prazo prescrito pelo médico assistente. 3. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que forneça à paciente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, o procedimento denominado lobectomia pulmonar em oncologia, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada da rede pública ou particular, com custeio de todo o tratamento necessário, sob pena de multa. Concedo gratuidade de Justiça ao impetrante Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora